Tribunal: STF
Processo: RE 372824
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE. CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES.



    Mantém-se o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, uma vez que o caráter genérico da Gratificação de Desempenho, paga aos servidores do Estado de Sergipe, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.